Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-02.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUZIEL ELIAS DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: LUZIEL ELIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600555-02.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/11/2020
Processo referência: 0600555-02.2020.6.16.0005
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro
de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600555-
02.2020.6.16.0005 (DRAP Nº 0600516-05.2020.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de LUZIEL ELIAS DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de Vereador). (indeferimento
do pedido de registro do recorrente, concorrendo pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em
Paranaguá/PR, pois o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão de ausência de documentos obrigatórios para o registro
de candidatura. referente comprovante de escolaridade/alfabetização válida e prova de filiação,
uma vez que está com a filiação cancelada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUZIEL ELIAS DOS SANTOS (RECORRENTE)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21889
616
03/12/2020 09:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 57.531
RECURSO ELEITORAL 0600555-02.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LUZIEL ELIAS DOS SANTOS
- OAB/PR0030301
ADVOGADO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR – REGISTRO INDEFERIDO PELA
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E NÃO COMPROVAÇÃO DA
ESCOLARIDADE. CNH JUNTADA COM O RECURSO. POSSIBILIDADE
– NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO PARTIDO.
DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20 DO TSE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Com efeito, a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, ainda
que em sede recursal, é apta a corroborar a condição de não analfabeto
do candidato.
2.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender, ainda, à
exigência legal de filiação partidária nos termos do artigo 14, §3º, da
Constituição Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da
Res. TSE nº23.609/2019. Para as Eleições de 2020, o prazo limite de 06
(seis) meses se esgotou em
.
04.04.2020
2.1.A Ata de Convenção Partidária e a Ficha de Filiação juntados
configuram documentos unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a
filiação partidária, nos termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.
3.Inobstante a comprovação da escolaridade, resta sem cumprimento
condição de elegibilidade relativa à filiação partidária tempestiva do
candidato.
4.Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do
pedido de Registro de Candidatura do recorrente pela ausência de
filiação.

DECISÃO
Num. 21889616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309474802700000021229042
Número do documento: 20120309474802700000021229042

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral(id. 20753316) interposto porLUZIEL ELIAS DOS

SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR,
que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura para o cargo de Vereador naquele
município, em razão da ausência de documentos que comprovassem a escolaridade e a
filiação partidária do Recorrente ao PDT (id. 20753066).
2.Em suas razões recursais, o Recorrente sustentou, em síntese, que restou sanada a
irregularidade da ausência de comprovação de escolaridade com a juntada da CNH anexa ao
Recurso.
3.Aduziu ainda que a ausência de seu nome na lista de filiados registrada no sistema Filiaweb
configura-se como equívoco da agremiação partidária e que seu nome consta expressamente
como candidato na Ata da Convenção Partidária publicada.
4.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a
sentença de primeiro grau deferindo o registro de candidatura apresentado.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que os documentos juntados não são aptos a comprovar sua tempestiva filiação ao
partido, conforme Súmula TSE nº20 (Id. 20392066).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Com o advento do pleito o candidato obteve 26 votos, não tendo sido eleito.
Num. 21889616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309474802700000021229042
Número do documento: 20120309474802700000021229042

3.Extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a filiação do
recorrente ao Partido Democrático Trabalhista – PDT e, consequentemente, deferir seu
requerimento de registro de candidatura, para concorrer ao cargo de Vereador no município de
Paranaguá, nas Eleições de 2020.
4.De início, verifica-se que com a juntada da Carteira Nacional de Habilitação anexa ao
Recurso (id. 20753366), resta comprovada a escolaridade do Recorrente, cumprindo, portanto,
a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da Constituição Federal.
5.Contudo, cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à
nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o
exigência legal de filiação partidária
artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019. Para as Eleições de
2020 o prazo limite de 06 (seis) meses se esgotou em 04.04.2020.
6.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
.
nº13.877, de 2019)
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
7.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
Num. 21889616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309474802700000021229042
Número do documento: 20120309474802700000021229042

§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
8.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,
fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
via Sistema FILIA. Não há provas nos autos de que o
filiados prejudicados em relação especial,
recorrente tenha requerido o envio da referida lista especial no referido prazo.
9.Da análise dos autos, constata-se que os únicos documentos juntados pelo Recorrente para
comprovar sua filiação, foram a Ata de Convenção Partidária do Partido Democrático
, com a escolha de seu nome como candidato para as eleições (ID
Trabalhista de 08.09.2020
20753416) e a
assinada com data de 14.02.2020 (ID 20753566).
Ficha de Filiação
10.Entretanto, referidos documentos não são hábeis a comprovar a tempestiva filiação do
Recorrente ao Partido Social Democrático – PSD de Paranaguá, uma vez que produzidos
unilateralmente pelo Partido, destituído de autenticação pública ou bilateralidade.
11.Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal Eleitoral, conforme
Súmula nº20 do TSE, que dispõe que documentos de caráter unilateral, não são capazes de
comprovar, suficientemente, a condição de filiado do recorrente.
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
12.Em caso semelhante Tribunal Superior Eleitoral também já adotou o seguinte entendimento:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se
limitando a transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o
conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado
pela candidata, consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de
Estiva Gerbi/SP, demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a
1º.8.2017, o que não é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis
meses antes do pleito. 3.Na linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as
Eleições 2018, a documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como a ficha de filiação, não se reveste de fé pública, não sendo apta a
demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Recurso
Constituição Federal.
Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS -
.
Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
13.Assim, não havendo qualquer prova apta a evidenciar a filiação partidária dentro do prazo
legal, o recorrente deixou de preencher condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu seu pedido de
registro.
14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por LUZIEL ELIAS DOS SANTOS e, no mérito, negar-lhe provimento,
Num. 21889616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309474802700000021229042
Número do documento: 20120309474802700000021229042

mantendo o
de seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador
indeferimento
no município de Paranaguá-PR, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600555-02.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LUZIEL ELIAS DOS SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - PR0030301 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.

Num. 21889616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309474802700000021229042
Número do documento: 20120309474802700000021229042